Tribunal: TJDFT
Processo: 0722855-30.2018.8.07.0001
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-02-19
Data de publicação: 2020-03-18

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. APELAÇÃO ADESIVA. CIVIL. TÍTULO DE CRÉDITO. PROTESTO INDEVIDO. ENDOSSO-MANDATO. NEGLIGÊNCIA. RESPONSABILIDADE. CESSÃO DE CRÉDITO. AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO AO DEVEDOR. DANOS MORAIS. AUMENTO DO VALOR DA INDENIZAÇÃO. PROPORCIONALIDADE. AUSÊNCIA DE LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PROPORCIONALIDADE. SENTENÇA REFORMADA.
1. A instituição financeira, na condição de mandatária, deve agir com cautela e averiguar os requisitos indispensáveis para regularidade do título, quais sejam, a prova do aceite do título ou da entrega e do recebimento da mercadoria, requisitos sem os quais o título é inexigível.
2. É patente a responsabilidade da instituição financeira pelas consequências do protesto irregular, tendo em vista que deixou de diligenciar para verificar a regularidade do título.
3. O valor fixado tem o intuito meramente compensatório e é fixado em razão da gravidade da ilicitude do ato cometido, com atenção ao necessário caráter pedagógico, e da capacidade econômica dos envolvidos, para que seja proporcional e não resulte em enriquecimento sem causa.
4. Estando o valor da indenização por danos morais arbitrado em primeira instância em dissonância com esses parâmetros, é cabível a majoração, observada as nuances de cada caso e os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.
5. Não havendo provas de que a cessão de crédito foi notificada à devedora e restando provado que a carta de anuência foi proferida após um ano da quitação da dívida, a cedente é responsável pelas consequências do protesto indevido.
6. Não há que se falar em condenação nas penas referentes à litigância de má-fé daqueles que apenas exercem as possibilidades de insurgirem-se sobre as decisões tomadas pela Corte, desde que não infrinjam o disposto no artigo 80 do CPC.
7. Deve ser mantido o valor dos honorários advocatícios fixados de forma adequada e condizente ao caso dos autos e ao trabalho realizados pelos advogados,
8. Recursos conhecidos. Recurso da autora parcialmente conhecido. Recurso adesivo da ré não provido.